Tribunal: TJDFT
Processo: 0754465-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754465-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PONTO REAL DEPOSITO DE BEBIDA LTDA, JOSE AIRTON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão (ID 256553043) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID173041574), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 173041572). Em suas razões recursais (ID 79302246), o agravante expõe que a execução visa à satisfação de débito no valor de R$ 108.794,88 e que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, requereu a pesquisa via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, a qual foi indeferida pelo juízo. Sustenta que a decisão contraria jurisprudência consolidada do STJ e a legislação vigente, pois a ferramenta “Teimosinha”, implementada em abril de 2021, tem como objetivo assegurar maior efetividade à execução, permitindo bloqueios reiterados e automáticos até a satisfação integral do crédito. Defende que a negativa do juízo se baseou apenas em pesquisa anterior infrutífera, realizada em setembro de 2023, sem considerar a possibilidade de alteração patrimonial ao longo do tempo. Ressalta que cabe ao magistrado, em cooperação com as partes, propiciar meios para localização de bens, garantindo celeridade e eficiência processual. Invoca precedentes do STJ (REsp 2034208/RS) e do TJSP, que reconhecem a legalidade e utilidade da modalidade “Teimosinha”, bem como o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). Alega ainda que o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório da execução e ao risco de prescrição intercorrente, configurando perigo de dano. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para autorizar imediatamente a pesquisa via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”. Preparo recolhido no ID 79313606. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada demonstrou acerca da urgência da medida que justificasse a deliberação liminar do pedido. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator